Tribunal: TJMT
Processo: 1010411-35.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010411-35.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[JOAO TEIXEIRA LORDEIRO - CPF: 138.063.001-00 (AGRAVADO), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOAO TEIXEIRA LORDEIRO - CPF: 138.063.001-00 (AGRAVANTE), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE- AFASTADA - FATURA EXORBITANTE DE ENERGIA ELÉTRICA- COBRANÇA INDEVIDA- AUSÊNCIA DE PROVA DO CONSUMO- DÉBITO INEXISTENTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

2- Para convalidar a cobrança da fatura de energia elétrica, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu de dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, não há como imputar à agravada o dever de pagar a diferença no consumo de energia, pois não há provas nos autos de que consumiu efetivamente o valores cobrado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível (id. 98029489
), onde figura como parte contrária
JOAO TEIXEIRA LORDEIRO
, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis deste egrégio Tribunal de Justiça, que desproveu ambos os recursos interpostos pelos ora litigantes.

Em resumo, aduz que (i) aduz a Concessionária Energisa que (i) não há que se falar em cobrança ilegal de fatura de energia, que os valores foram auferidos dentro da legalidade, de acordo com a legislação atinente a matéria;(ii) fala que a empresa/agravada não desincumbiu de seu ônus, e que os atos praticados pela concessionária/agravante são providos de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade (ii) defende a regularidade/legalidade das cobranças feitas a título de recuperação de consumo, da coerência do procedimento de apuração de irregularidade carreado ao processo; (iii) Aduz que trouxe aos autos todos os documentos inerentes à irregularidade constatada no medidor de energia, cumprindo integralmente o que dispõe o artigo 129 da Resolução nº 414/2010 – ANEEL, sem a necessidade de retirar o equipamento de medição.

Nesses termos, pugna para que seja conhecido e provido este regimental, para reformar a decisão agravada e julgar procedente os pedidos constantes no recurso de apelação, bem como a reversão da verba honorária e de sucumbência.

Contrarrazões apresentada (id.104792461), levanta preliminar de não conhecimento do recurso, ante a inobservância da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021